Tribunal: TJDFT
Processo: 0040029-35.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040029-35.2014.8.07.0001 RECORRENTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME RECORRIDO: ANTONIO AUGUSTO BORGES DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INACUMULABILIDADE DE LUCROS CESSANTES COM MULTA MORATÓRIA. OPÇÃO DO CREDOR POR UMA DAS DUAS VERBAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios acima elencados. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a questão acima referida, firmou a seguinte tese: "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes". 3. Em razão do que restou decidido pela Corte Superior, entendendo como incabível a cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes, consoante diretriz estabelecida no repetitivo em questão, deve a sentença ser reformada, nesse ponto, para se adequar ao resultado do julgamento do tema 970 do STJ. 4. Restando demonstrado que, em ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel em construção, o pedido de devolução da comissão de corretagem decorre de alegada inadimplência contratual da construtora na entrega da obra na data previamente acordada, e não de pretensão de enriquecimento sem causa, prevalece, no caso, o prazo geral prescricional de dez anos, de acordo com o disposto no artigo 205 do Código Civil. 5. Para fins de pré-questionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6. Recurso do autor provido. 7. Recurso da ré desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao artigo 1.022 do CPC/2015), por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, porque o prazo prescricional para a devolução dos valores pagos a título de taxa de corretagem em contrato de promessa de compra e venda é de 10 (dez) anos, e não de 3 (três). Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado LUIZ FILIPE RIBEIRO COELHO (OAB/DF 5.297). Em contrarrazões, o recorrido postula a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior entende que, “Tendo o Tribunal estadual se manifestado de maneira clara e fundamentada acerca das questões postas em debate, não há falar em violação do art. 1022 do NCPC”. (AgInt no REsp 1830134/MG, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 27/8/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 206, §3o, inciso IV, do CCB, porquanto o STJ também entende que “A questão da prescrição trienal, objeto do Tema 938/STJ, não se aplica aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem tem por fundamento a resolução do contrato por culpa da incorporadora. Precedentes”. (AgInt no REsp 1839746/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). O pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUIZ FILIPE RIBEIRO COELHO (OAB/DF 5.297). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015